Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256 DO CPC MEDIDA EXCEPCIONAL. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DOS RÉUS. SENTENÇA CASSADA.
1-O patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. Benefício não concedido.2- A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotada quando restar cabalmente demonstrada nos autos a impossibilidade de localização da parte ré ou quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei, requisitos do art. 256 do CPC.
3- Não restando comprovado o esgotamento de todos os endereços listados pelo sistema BacenJud, a citação por edital revela-se prematura.
4- Recurso parcialmente provido para cassar a sentença.